Tribunal: TJSP
Processo: 1084652-58.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r de diferença de IPTU referente ao período em que o imóvel esteve locado às rés. Cobrança efetuada pelo locador, com amparo em disposição contratual. Cabimento. Distrato com cláusula de quitação geral. Transação interpretada restritivamente, abrangendo a quitação somente dos valores declaradamente recebidos. Precedente do C. STJ. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial da exigibilidade a partir do lançamento complementar do tributo, o que ocorreu depois do distrato. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1084652-58.2022.8.26.0002; Relator (a): João Casali; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

João Casali

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de cobrança, julgada improcedente. Recurso do autor. Lançamento complementar de diferença de IPTU referente ao período em que o imóvel esteve locado às rés. Cobrança efetuada pelo locador, com amparo em disposição contratual. Cabimento. Distrato com cláusula de quitação geral. Transação interpretada restritivamente, abrangendo a

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de cobrança, julgada improcedente. Recurso do autor. Lançamento complementar de diferença de IPTU referente ao período em que o imóvel esteve locado às rés. Cobrança efetuada pelo locador, com amparo em disposição contratual. Cabimento. Distrato com cláusula de quitação geral. Transação interpretada restritivamente, abrangendo a quitação somente dos valores declaradamente recebidos. Precedente do C. STJ. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial da exigibilidade a partir do lançamento complementar do tributo, o que ocorreu depois do distrato. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.